Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723822-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIAM SEIKO TOMINAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. 1.275,34 G (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE DICLOROMETANO (CLORETO DE METILENO); 45 (QUARENTA E CINCO) COMPRIMIDOS DE MDMA/MDA; 2,20G (DOIS GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E CETAMINA. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO OU PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS DO CRIME E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAIS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DA DEFESA E DO MINITÉRIO PÚBLICO. UNÂNIME. 1. A Defesa se insurgiu contra a não apreciação do seu pedido de vista dos autos referentes à busca e apreensão apenas em sede de Defesa Prévia, não renovando seu pedido nas demais oportunidades em que se manifestou nos autos, sequer em alegações finais. Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que restou preclusa sua insurgência quanto a este ponto. Preliminar rejeitada. 2. O acervo probatório dos autos comprovou que a recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, em especial pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão em que foram apreendidas diversas drogas, bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais e da própria ré, confessando que já repassou entorpecente para alguns amigos, atrelada às conversas extraídas do seu aparelho celular negociando com diferentes contatos a venda de entorpecentes. Portanto, é inviável a desclassificação para os delitos previstos no artigo 28 ou no artigo 33, § 3o, ambos da Lei no 11.343/2006. 3. A palavra dos agentes de polícia, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos. 4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea 5. A recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que, embora não seja reincidente, restou comprovada sua dedicação à atividade criminosa de tráfico ilícito de drogas. 6. Inviável acolher o pleito ministerial pela avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime pois baseado em elementos ínsitos ao tipo penal, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso. 7. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a saber, 06 (seis) recipientes, sendo cinco de metal pressurizado e um de vidro, contendo em seus interiores substância líquida perfazendo a massa estimada de 1.275,34g (um mil, duzentos e setenta e cinco gramas e trinta e quatro centigramas), contendo Diclorometano (cloreto de metileno); 45 (quarenta e cinco) comprimidos de diversas cores da droga MDMA/MDA, acondicionados em cinco sacos plásticos, perfazendo a massa líquida de 15,00g (quinze gramas); 04 (quatro) porções de substância em forma de pó branco, mistura das drogas cocaína e cetamina, acondicionadas em segmentos plásticos, três destas perfazendo a massa líquida de 2,20g (dois gramas e vinte centigramas) e uma dessas porções com massa desprezível, são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas. 8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento de 1/6 (um sexto) em face de uma circunstância judicial negativa, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto. 9. Adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena imposta e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis. 10. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, parcialmente providos os recursos para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e avaliar negativamente a circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, sem, contudo, alterar a pena imposta de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo a aplicação da minorante do dito tráfico privilegiado, em seu grau máximo, pois estariam preenchidos os necessários requisitos legais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1957988/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009